Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731505-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: MEIRE DELFINA DE FREITAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Residencial Paranoá Parque - 6 Etapa - QD 3 Conj. 1 Lote 6 contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado na origem (proc. no 0703032-44.2021.8.07.0008, ID no 203041185). 2. O agravante narra, em suma, que a execução tem por objeto contribuições condominiais. Logo, por se tratar de obrigação “propter rem”, defende que seria possível a penhora do próprio imóvel para satisfazer a dívida, uma vez que as diligências realizadas nos sistemas conveniados ao Tribunal (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD) não tiveram êxito. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a penhora do imóvel seja deferida e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 62287505 e no 62287506). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 8. Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora. Assim, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. 9. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO GRATUIDADE JUSTIÇA. FASE RECURSAL. SEM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ADVINDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AFASTADA A PROTEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA. 1. Demonstrada a hipossuficiência, é possível o deferimento do pedido de gratuidade em sede recursal, que tem efeitos ex nunc. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos advindos de promessa de compra e venda de imóvel (CPC/15 835 XII), ainda que esteja em nome da construtora, pois a penhora recai sobre a extensão do adimplemento do promitente comprador. 3. Não se aplica a proteção ao bem de família de imóvel que já foi objeto de partilha anterior em ação de divórcio entre as partes, inclusive com determinação judicial de alienação para extinção do condomínio, ainda mais em prejuízo do coproprietário do imóvel 4. Deu-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1620137, 07407474720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Somente obemimóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 11. Entretanto, ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel (taxas condominiais), a regra da impenhorabilidade não se aplica. Precedente: Acórdão no 1615475, 07018796320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 12. Demonstrada a adoção de outras diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito, sem sucesso, a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel é possível, pois contribui para o objetivo do processo e observa a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. 13. Na origem foram apresentadas propostas de acordo por ambas as partes, mas não chegaram a um consenso. O valor atualizado do débito é de R$ 10.041,55 (ID no 202740029). As pesquisas realizadas nos sistemas conveniados (RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD) não tiveram sucesso (ID no 201287906 e seguintes). 14. Como consequência, a medida pleiteada pelo agravante observa a realidade processual e se apresenta como mecanismo remanescente para a satisfação do crédito, pois todas as outras diligências realizadas não tiveram êxito. Contudo, a penhora deve incidir sobre os direitos aquisitivos, pois o imóvel é objeto de garantia fiduciária. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal para permitir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel indicado pelo agravante (matrícula no 138.837 - 2o Ofício de Registro de Imóveis: Apto. 201, Bloco M, Lote 6, Conjunto 1, Quadra 3, Paranoá Parque, Paranoá/DF), devendo ser observado o limite do valor devido na origem (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Expeça-se o correspondente mandado para averbação da constrição na matrícula do imóvel, mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos cartorários, por conta do agravante, sob pena de revogação da medida. 18. Confiro a esta decisão força de ofício e de mandado, para facilitar a realização das providencias necessárias ao seu cumprimento pelos interessados. 19. Sem prejuízo, intime-se a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) dando-lhe ciência quanto ao deferimento da penhora, por meio eletrônico, podendo apresentar o seu crédito atualizado no processo de origem para que seja resguardado no caso de alienação judicial, sem prejuízo da observância da ordem de preferência. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO